Tribunal: TJBA
Processo: 8005017-48.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005017-48.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO OSCAR GABRIEL DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IPTU. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU (exercícios 2019-2021), ajuizada em 03/05/2023, no valor de R$ 4.531,73. O ente público alega a necessidade de intimação pessoal para prosseguimento (art. 25 da LEF), a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 em face da autonomia municipal, a impossibilidade de retroatividade do Tema 1.184/STF e violação ao contraditório (art. 10 do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar o conhecimento do recurso quanto aos argumentos dissociados dos fundamentos da decisão agravada (dialeticidade); (ii) saber se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 sem citação do executado há mais de um ano, com base no princípio da eficiência; e (iii) determinar se a ausência de intimação prévia sobre fundamento de ordem pública (interesse de agir) nulifica o julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões que combatem a extinção por abandono processual (art. 485, III, CPC) não atacam os fundamentos da decisão agravada, que alterou o motivo da extinção para a aplicação do Tema 1.184/STF (ausência de interesse de agir), caracterizando a ausência de dialeticidade. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral (RE 1355208), firmou tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, pautada no princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o tema, estabelecendo o dever de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. 6. A autonomia federativa não autoriza a mobilização desproporcional do aparato judicial para créditos de pequeno valor, especialmente diante da via alternativa do protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa (Lei nº 12.767/2012). 7. Inexiste violação ao art. 10 do CPC (princípio da não surpresa) quando a decisão trata de pressupostos processuais e interesse de agir, cuja exigência de prévia intimação pode ser relativizada em prol da duração razoável do processo e da eficiência judiciária. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III, 931 e 937, e 1.010, II e III; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1355208), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STJ, Tema 1.076 e 1.201; STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8005017-48.2023.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada ESPOLIO OSCAR GABRIEL DE LIMA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de Julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR